Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-65.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDA PROTETIVA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência probatória, ausência de dolo, ou atipicidade da conduta quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, quando comprovado, por robusto acervo probatório produzido, que o recorrente tinha ciência da decisão judicial que deferiu medidas de proteção contra ele e, ainda assim, escolheu descumpri-las.
2. A palavra da vítima, corroborada pelos demais elementos de provas e informação acostados aos autos, assegurou de forma firme e coesa, que o réu descumpriu as medidas protetivas de não manter contato com a vítima em, pelo menos, cinco episódios, por meio de mensagens e emails enviados para a ofendida.
3. Nos delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, como no presente caso, sendo apta a ensejar o decreto condenatório.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei 11.340/2006) tutela diretamente o bem jurídico indisponível da Administração da Justiça, em especial o interesse estatal de ver cumprida a decisão que decretou medidas de proteção à mulher vítima da violência de gênero. O consentimento da vítima, ainda que fosse comprovado nos autos, o que não é o caso, não teria o condão de afastar a tipicidade deste delito.
5. Satisfeitos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, deve ser concedido ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
6. Recurso parcialmente provido.